Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPENSÁVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A designação de audiência mostra-se dispensável para a transação entre as partes, especialmente nas ações executivas, tendo em vista que a composição, caso haja interesse, pode se dar extrajudicialmente a qualquer tempo.
2. Considerando-se a natureza da obrigação alimentar, que tem o objetivo de garantir o sustento da credora, evidencia-se necessidade atual e urgente de sua prestação, que não pode ser postergada por vários meses, até a realização da audiência, sem o adimplemento pelo devedor.
3. A apresentação de impugnação pelo executado, sem a concessão de efeito suspensivo, não impede a continuidade dos atos executivos. Subsiste a obrigação de prestar mensalmente os alimentos provisórios fixados judicialmente, com a imediata intimação do devedor para pagamento do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.